Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PACOTE TURÍSTICO - HOSPEDAGEM - CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a empresa reclamada intermediou a venda de hospedagem no hotel ao reclamante, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
3. A recorrida tentou resolver a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.
7.Sentença mantida parcialmente reformada para afastar a restituição em dobro.
1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001498-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA - CPF: 989.811.451-72 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DECLARAÇÃO DE VOTO - 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para dar parcial provimento ao recurso a fim de excluir a devolução em dobro e manter a devolução em forma simples. VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora e acompanho o primeiro vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação,
e determinou a restituição em dobro, no valor de
R$ 2.745,42
(dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) já em dobro, a título de danos materiais, corrigido monetariamente, a partir do prejuízo e juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou a redução do
quantum
indenizatório. Requer ainda, a redução a título de dano material.

O recorrido nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020